Tribunal: TJDFT
Processo: 0727563-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS NÃO PRESENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em exame consiste em estabelecer se o agravante satisfaz os pressupostos da tutela provisória para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento.
III. Razões de decidir
3. As alegações de vício de consentimento, que amparam o pedido de tutela de urgência, ainda carecem de comprovação, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A probabilidade do direito, como pressuposto para o deferimento da tutela de urgência, não se mostra presente quando o fundamento do pedido se assenta em questão fática a ser comprovada no curso do processo na origem.”